Tribunal: TJDFT
Processo: 0750753-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750753-50.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) RECORRENTE: AUGUSTO ALMEIDA RIBEIRO, AROLDO VELOZO DE CARVALHO, HILDA MARIA DA SILVA VELOZO REQUERIDO: JONES FABIO DA SILVA, IVANY DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Nos termos do artigo, 251, § 3o, do Regimento Interno, apensem-se oportunamente aos autos da apelação. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator